Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA. FORMALIDADES PREVISTAS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA ASSEMBLEIA E DELIBERAÇÕES NELA OCORRIDAS. CONTRARRAZÕES. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Compete ao juiz a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, através da análise dos fatos e da causa de pedir, atendendo-se à necessidade de conceder ao postulante o que foi efetivamente pleiteado a partir do exame completo da peça inaugural, e não apenas da parte destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes do c. STJ.
2. Se previsto na convenção do condomínio que, para a realização de assembleia geral ordinária é necessária a convocação dos condôminos por meio de carta com aviso de recebimento, impõe-se a observância da determinação, sob pena de nulidade da assembleia e das deliberações nela ocorridas.
3. O alegado anacronismo e onerosidade da medida e suprimento da finalidade da convocação, no sentido de conferir publicidade à realização da vindoura assembleia, bem como a utilização de outros meios mais modernos para convocar os condôminos, como aplicativos de mensagens e correio eletrônico, não são suficientes para ilidir a obrigatoriedade da norma, sendo necessária a observância estrita à forma convocatória expressa na convenção, sob pena de nulidade do ato.
4. A condenação por litigância de má-fé tem natureza rigorosa, razão pela qual somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e o alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
5. Recurso conhecido e não provido.